Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712374-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO ROBERTO MOURA HINOSTROZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIO ROBERTO MOURA HINOSTROZA ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “I. Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. O autor, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para fins de concessão de pensão por morte (em razão do falecimento de sua genitora). Passo a apreciar a liminar. Decido. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para se apurar a alegada invalidez do autor, para fins de concessão e reconhecimento de pensão por morte. Explico: Não há dúvida de que o filho inválido, enquanto durar a invalidez, tem direito ao referido benefício previdenciário (pensão por morte). Não se questiona tal fato. Todavia, para ter direito ao benefício é essencial prova inequívoca do fato gerador da pensão por morte, a invalidez. No caso, a prova desta condição depende de ampla dilação probatória, em especial perícia médica especializada. O autor foi submetido a junta médica para apuração de sua alegada incapacidade e, de acordo com o laudo n.o 66/2022, acostado aos autos, os peritos responsáveis pela avaliação consideraram que o autor não apresentava invalidez. Diante da conclusão dos peritos materializados no laudo pericial, há presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (direito) da ausência de incapacidade, porque a referida conclusão tem natureza de ato administrativo. Tal presunção, embora relativa, apenas poderá ser desqualificada por prova pericial em sentido contrário. Ainda que o autor tenha juntado relatórios e documentos que sugerem a invalidez, tais documentos se contrapõe ao resultado da perícia oficial e, por isso, o Judiciário não poderia avaliar o mérito das perícias para eleger a mais adequada, porque se trata de mérito administrativo. Apenas perícia judicial poderá desqualificar a perícia previdenciária e demonstrar a ilegalidade do ato, para fins de controle judicial e concessão da pensão por morte em favor do autor. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...)”. Em suas razões recursais, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a concessão de pensão por morte, com base em sua condição de invalidez, após o falecimento de sua genitora, servidora pública distrital. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Afirma ter juntado comprovantes de sua condição de invalidez, consistentes em diversos laudos e prontuários médicos. Argumenta que o laudo elaborado pela junta médica oficial, o qual concluiu que o autor/agravante não é inválido, não possui fundamentação de como chegou a esta conclusão. Sustenta que o agravante é portador de necessidades especiais, incapaz de desenvolver atividade remunerada, e interditado judicialmente desde 21/10/2004. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de deferir a liminar requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o autor/agravante pleiteia pensão por morte de sua genitora, em face de sua condição de invalidez. A pensão por morte a filho incapaz é prevista no art. 30-A da Lei Complementar 769/2008, nos seguintes termos: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia.” Conforme se extrai do dispositivo legal acima transcrito, o filho de servidor público distrital faz jus à pensão temporária por morte até completar 21 (vinte e um) anos de idade ou em casos de invalidez. No caso dos autos, o autor/agravante alega ser portador de psicose paranoide (CID: F10 + F19), e transtorno esquizotípico (CID: F21). Apresenta diversos laudos para comprovar esta condição (IDs Num. 151693491 a 151696201 dos autos originários). Por outro lado, a análise da junta médica oficial (ID Num. 151316059), elaborado no processo administrativo, concluiu que “O(A) periciando(a), no momento, não apresenta invalidez.” Nesse contexto, ainda que se reconheça a relevância do quadro de saúde da parte agravante, o laudo médico pericial, elaborado por junta oficial, trata-se de ato administrativo que possui presunção relativa de legalidade e validade, que só pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário. Por outro lado, os documentos apresentados pelo agravante foram elaborados por médicos particulares e não foram submetidos ao devido contraditório. Nesse contexto, é indispensável a dilação probatória para resolução da controvérsia, notadamente com a produção de prova pericial, situação incompatível com a medida liminar ora pleiteada. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ROL DE BENEFICIÁRIOS DE EX-SERVIDOR. INVALIDEZ QUE INCAPACITE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou o laudo hostilizado a partir de Junta Médica Oficial ali constituída (ID 124181920, págs. 1/ 4 - autos de origem), subscrito por 3 (três) médicos, com entendimento no sentido de que o agravante conserva aptidão para o trabalho. Conquanto referido documento não ostente presunção absoluta de veracidade, podendo, por consectário lógico, ser infirmado no curso da demanda embrionária, o ordenamento jurídico lhe confere presunção relativa (iuris tantum) de veracidade, a infirmar a pretensão do agravante para que, neste exame perfunctório, tal conclusão administrativa seja afastada por não confluir com os laudos particulares amealhados. 2. A r. decisão impugnada deve ser mantida, conforme laudo médico proferido por junta médica oficial, o autor não é considerado inapto para o trabalho, podendo se sustentar sem a necessidade de pensão do seu genitor, não sendo considerado inválido. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1630993, 07178932520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR DISTRITAL. AUTISMO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE INVALIDEZ. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei no 12.764/12, em seu artigo 1o, § 2o, prevê que "a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 2. A partir da instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015), a deficiência, por si só, não presume a incapacidade física ou mental que impossibilite a pessoa de exercer atividade profissional, devendo, pois, ser demonstrada. 3. No caso concreto, o laudo médico pericial conclui que a requerente não apresenta invalidez. Daí emerge a ausência de plausibilidade do direito vindicado. 4. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte de genitor, necessita de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a tutela de urgência[1]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. [1] Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1402873, 07349170320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 17:43:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora